Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-41.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Furto privilegiado. Princípio da insignificância.

Não se reconhece a insignificância da conduta se o valor dos bens subtraídos é superior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato. Embora a vítima não tenha sofrido prejuízo, pois restituída a res furtiva, a conduta do réu – entrar na residência da vítima e furtar diversos bens, entre eles, aparelho de televisão - não tem grau de reprovabilidade reduzido nem é inexpressiva a lesão jurídica provocada. Apelação não provida.